Tribunal: TJSP
Processo: 0032823-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -ICMS - PARCELAMENTO DO DÉBITO - JUROS DE MORA CALCULADOS PELA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI 13.918/09 – PERÍCIA JUDICIAL - PROVEITO ECONÔMICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo - Estando os cálculos do laudo pericial elaborados segundo os critérios determinados na sentença

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -ICMS - PARCELAMENTO DO DÉBITO - JUROS DE MORA CALCULADOS PELA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI 13.918/09 – PERÍCIA JUDICIAL - PROVEITO ECONÔMICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo - Estando os cálculos do laudo pericial elaborados segundo os critérios determinados na sentença exequenda, a homologação do referido documento é medida que se impõe - O laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, razão pela qual, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, há de ser considerado verdadeiro – Ademais, sendo a perícia pautada pelos critérios previstos em lei (art. 473, CPC) e em determinação judicial, inexistem motivos aptos a desconstituir/reformar a homologação dos cálculos realizados pelo douto perito do juízo, devendo ser mantida a decisão que acolheu o cálculo encontrado – Acerto na decisão que acolheu o laudo pericial e fixou o valor apontado como o do proveito econômico – Sentença de extinção da obrigação de fazer, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, mantida – Honorários recursais arbitrados – Recurso não provido.